Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Caso não tenha nos autos provas robustas aptas a conferir juízo de certeza sobre a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, resta incabível o seu reconhecimento por ocasião da decisão de pronúncia.

3. Havendo testes conflitantes a respeito do dolo da conduta homicida atribuída ao réu e inexistindo juízo de certeza quanto à ausência do dolo, não é possível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve em decisão de pronúncia.

4. Recurso conhecido e não provido.